Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação a aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual determina a aplicação única da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, o qual inclui o principal corrigido monetariamente e os juros de mora anteriores. 3.2. Ainda sobre esse assunto, o aresto asseverou ser a metodologia adotada isenta de configuração de anatocismo, por não haver cumulação de encargos, mas sim sucessão de critérios legais de atualização. Afirmou incidir a taxa SELIC de forma simples sobre o montante consolidado, afastando-se, assim, a tese de bis in idem. Ressaltou, ademais, encontrar-se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado devidamente regulamentada pela Resolução CNJ no 303/2019, com redação conferida pela Resolução no 448/2022, inexistindo, portanto, afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 884 do Código Civil; Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução no 448/2022.